Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-15.2021.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003155-15.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENILSON FERREIRA RAMOS - CPF: 827.016.011-34 (APELADO), ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA - CPF: 033.795.021-03 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0012-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA

– INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso e em razão do resultado do julgamento majorou os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

O embargante aduz que
o acórdão foi omisso uma vez que
“
não analisou o fato de que os descontos ocorreram diretamente na conta corrente do autor e que ele apenas questionou os descontos e procurou a

instituição financeira em 2021, enquanto o contrato que originou t
ais débitos foi firmado em 2020
”
.

Sustenta que
“
r
esta evidente que não houve percepção imediata e direta dos descontos, afastando a configuração de qualquer abalo moral decorrent
e do caráter alimentar da verba”.

Pede o acolhimento do Recurso para sanar a omissão e afastar o dano moral.

Contrarrazões no ID.
258280169
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão, verificou-se que o embargante, em sua contestação, informou que a transação questionada foi realizada por meio de caixa eletrônico, com a utilização de sua senha pessoal.

Contudo, ao analisar a documentação constante no ID 249113672, verifica-se que o embargado efetuou a devolução do valor do empréstimo ao embargante, evidenciando de forma inequívoca a inexistência da contratação do serviço em questão.

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada

(ID. 249113191).

Logo, o
embargante
não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que
o embargado
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024